Tribunal: TJSP
Processo: 1001506-78.2023.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais. Empréstimo consignado. Indeferimento da petição inicial. Insurgência da autora. Razões de apelação do autor que não enfrentam a conclusão da sentença. Matéria alheia à sentença. Ausência de dialeticidade. Recurso não conhecido.